Tribunal: TJDFT
Processo: 0717705-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO PATROCINADOR/EMPREGADOR. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. VERBETES 291 E 427 DA SÚMULA DO STJ E ARTIGO 75 DA LEI COMPLEMENTAR No 109/2001. VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. REVISÃO EM VIRTUDE DA NÃO INCLUSÃO DAS HORAS EXTRAS NO CÁLCULO. ATO ILÍCITO DO EX-EMPREGADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. APORTE A SER REALIZADO PELO EX-EMPREGADOR PARA A RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA ATUARIAL. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA No 955 (RECURSO ESPECIAL No 1.312.736). BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVISÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JUROS DE MORA. DEVIDOS A PARTIR DA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE NO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Nas discussões relativas a pedidos de complementação dos benefícios decorrentes de previdência privada, a entidade empregadora (patrocinadora) não tem legitimidade passiva ad causam, a menos que, da pretensão, extraia-se consectário da relação empregatícia. Em outras palavras, é descabido se falar em litisconsórcio passivo entre a patrocinadora (empregadora) e a entidade de previdência privada quando a controvérsia se refere tão somente à complementação do benefício previdenciário. Todavia, o caso dos autos é peculiar, porque, apesar de a parte Autora ter atribuído ao Feito originário o nomen juris de Ação de Revisão de Benefício Previdenciário Complementar e ter apontado tanto o patrocinador (empregador - Banco do Brasil) quanto a entidade de previdência privada (PREVI) como legitimados passivos da demanda, também é certo que ao litígio subjaz a discussão relativa a suposto dever do ex-empregador de reparar a parte Autora por danos materiais eventualmente suportados em virtude do recolhimento, a menor, na sua complementação de aposentadoria junto à PREVI. De tal sorte, inafastável a pertinência subjetiva da indicação do empregador no polo passivo da demanda, quando se verifica que a controvérsia fática estabelecida não se refere apenas à revisão da complementação de aposentadoria recebida, mas também a possível dever de reparar.
2 – É patente a legitimidade ativa da Autora para pleitear, em face do Banco do Brasil S/A, a recomposição da reserva matemática, uma vez que tal circunstância é pressuposto para a revisão do benefício previdenciário complementar.
3 – A competência para o processamento e julgamento da demanda em exame é da Justiça Comum. A uma, porque as ações ajuizadas contra entidades fechadas de previdência complementar devem ser propostas na Justiça Comum (REsp no 1.207.071/RJ – Tema no 539 da sistemática dos repetitivos; RE no 586.453/SE – Tema no 190 da sistemática da repercussão geral). A duas, porque a responsabilidade civil averiguada em face do Banco do Brasil S/A decorre de um ilícito que repercutiu no cálculo de benefício de complementação de aposentadoria, cujo juízo acerca da configuração do prejuízo também é da Justiça Comum.
4 – Não há que se falar em reprodução de demanda anteriormente ajuizada (artigo 337, § 1o, CPC), tampouco em identidade de ações (artigo 337, § 2o, CPC), quando se averigua que, em reclamação trabalhista, a parte buscou a condenação do ex-empregador ao pagamento de horas extraordinárias trabalhadas e não pagas, bem como os seus reflexos nas demais verbas salariais, enquanto que na presente demanda a pretensão recai sobre os reflexos desse reconhecimento no cálculo de benefício de previdência complementar, cuja competência para processamento e julgamento é da Justiça Comum.
5 – No que se refere à prescrição da pretensão relativa à complementação dos proventos de previdência privada, o STJ tem o entendimento de que, tratando-se de obrigação de pagamento de trato sucessivo, apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação estarão abarcadas pelo prazo prescricional, não sendo o caso de se falar em prescrição do fundo de direito.
6 – A controvérsia relativa à inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria, das horas extras habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da Justiça do Trabalho, foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo como paradigma o Recurso Especial no 1.312.736 (Tema no 955).
7 – A discussão dos autos está sujeita à orientação firmada no recurso repetitivo supramencionado, especialmente no que se refere à modulação de efeitos da decisão (item ‘c’ da tese), oportunidade em que ‘admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.’
8 – No caso dos autos, o aporte a ser vertido para o restabelecimento das reservas matemáticas, necessário para a revisão do benefício previdenciário complementar, deve ser efetivado pelo ex-empregador, com fundamento em seu ilícito referente aos reflexos da inclusão tardia das horas extraordinárias no cálculo da complementação de aposentadoria da parte Autora. Por mais que no paradigma do recurso repetitivo tenha sido imputado ao beneficiário participante (empregado) o dever em realizar o aporte do montante destinado à recomposição da reserva matemática da PREVI para revisão do benefício previdenciário complementar, o certo é que tal solução se deu porque naquele Feito o ex-empregador não integrara a demanda. Tornar-se-ia providência inservível à parte conceder-lhe o direito à revisão do benefício previdenciário complementar condicionada à realização do aporte financeiro devido por ela própria quando, nos mesmos autos, é reconhecido que o aporte essencial à recomposição das reservas matemáticas somente será necessário porque o ex-empregador deu causa aos reflexos tardios da incidência das horas extraordinárias no cálculo dos benefícios de previdência complementar da parte Autora. Desse modo, a bem de garantir a eficiência na prestação jurisdicional (artigo 8o do CPC), afigura-se legítima a determinação de que o próprio BANCO DO BRASIL S/A realize a recomposição das reservas matemáticas da parte Autora junto à PREVI, mediante cálculo atuarial específico, para o fim de que a complementação de aposentadoria seja devidamente revisada. Assim como ressaltado na sentença, os reflexos remuneratórios da incidência das horas extras deverão observar o regramento do plano de benefícios para o cálculo do salário de benefício, o que, refletindo também sobre a reserva matemática, deverá ser objeto de apuração em fase de liquidação de sentença.
9 – Inexiste interesse recursal em questionar a revisão do Benefício Especial Temporário (BET) quando ela não foi acolhida pela Juíza da causa.
10 – Enquanto não promovido o restabelecimento da reserva matemática, inviável cogitar-se de qualquer mora da entidade privada de previdência complementar quanto ao recálculo do benefício e aos pagamentos que deverão ser realizados. O referido consectário legal deve incidir somente a partir da efetiva recomposição da reserva matemática pelo ex-empregador.
11 – Embora não exista óbice à compensação das cotas a serem recolhidas com o resultado da revisão do benefício de previdência complementar a receber, na espécie, já que a responsabilidade pela recomposição da reserva matemática é do ex-empregador, não há pertinência em se falar em compensação.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível da Autora parcialmente provida.
Apelações Cíveis da PREVI e do Banco do Brasil S/A desprovidas.